Tribunal: TJES
Processo: 0028504-43.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0028504-43.2018.8.08.0048
APELANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
APELADO: JANAINA DA SILVA LIMA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões rejeitada - Analisando o caderno processual, observa-se que a sentença foi proferida em 09/02/2021, tendo o autor apelante apresentado petição em 30/08/2021 requerendo apenas e tão somente a juntada de procuração, inexistindo registro nos autos de que tenha sido realizada carga naquela ocasião. Na realidade, a publicação do “decisum” se deu em 18/11/2021 e o protocolo do apelo se implementou em 07/12/2021, ou seja, dentro do prazo legal, o que impõe o afastamento da preliminar de intempestividade aventada em contrarrazões. Registra-se que a juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca.
2) Mérito - O julgamento antecipado da lide antes da abertura da fase instrutória, sem antes oportunizar a realização de provas pelas partes, contraria os princípios da igualdade de tratamento entre as partes, bem como viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tratando-se de relação jurídica privada e havendo controvérsias fáticas, torna-se imprescindível a abertura e a conclusão da fase probatória.
3) No caso concreto, o Julgador, após a apresentação de embargos monitórios e a intimação da parte autora apelante para se manifestar sobre referida peça, julgou antecipadamente a lide, acolhendo os embargos monitórios para afastar a pretensão monitória e rejeitar o pleito reconvencional. O Julgador entendeu que o autor apelante não provou a efetiva prestação do serviço educacional, considerando que careceu os autos de prova documental atinente ao histórico escolar e pautas para atestar a frequência escolar. Entretanto, apesar de a situação fática não estar provada, não oportunizou às partes a especificação de provas a produzir e sentenciou por ausência de prova, em nítido cerceio de defesa. 4) Como se não bastasse, há a conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos. Tal circunstância impõe dilação probatória e demonstra que o Magistrado incorreu em erro de procedimento.
5) A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução. Por ser regra de instrução, e não de julgamento, acaso aplicada a inversão do ônus da elaboração das provas, esta deve ser comunicada às partes, antes da etapa instrutória, sob pena de absoluto cerceamento de defesa.
6) Na situação em apreço, o Juiz entendeu que não se poderia imputar à embargante apelada o ônus de comprovar que efetuou formalmente a rescisão contratual. Contudo, a tese de defesa nos embargos monitórios é de que só assistiu o primeiro mês de aulas e desistiu dos cursos, ressaltando que comunicou à Secretaria da Instituição de Ensino apelante o interesse em desistir dos cursos. Pelas regras ordinárias de ônus da prova, caberia à embargante apelada demonstrar essa alegação fática. Desse modo, ao registrar que esse ônus não seria da apelada, o Julgador inverteu o ônus da prova nesse ponto e o fez na sentença, em flagrante cerceamento de defesa, pois, tratando-se de regra de procedimento, não poderia se estabelecer na sentença, já que não é regra de julgamento.
7) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade (arguida nas contrarrazões de JANAÍNA DA SILVA LIMA às fls. 71/75)

Preliminarmente, argui a recorrida,
JANAÍNA DA SILVA LIMA
, nas contrarrazões de fls. 71/75, que o apelo apresentado por
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
às fls. 57/68, não deveria ser conhecido por intempestividade.

Salienta a recorrida que o apelo em questão foi protocolado 04 (quatro) meses após a data da publicação do édito sentencial, o que demonstraria a respectiva extemporaneidade.

Ocorre que, analisando o caderno processual, observo que a sentença foi proferida em 09/02/2021, tendo o autor apelante apresentado petição em 30/08/2021 requerendo apenas e tão somente a juntada de procuração,
inexistindo registro nos autos de que tenha sido realizada carga naquela ocasião
.
Na realidade, a publicação do “decisum” se deu em 18/11/2021 e o protocolo do apelo se implementou em 07/12/2021, ou seja, dentro do prazo legal, o que impõe o afastamento da preliminar de intempestividade aventada em contrarrazões.

Registro que a “[...] juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 1.879.262; Proc. 2021/0116121-9; SP; Quarta Turma; Relator: Ministro Luis Felipe Salomão; J 23/08/2022; DJE 31/08/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade, suscitada pela apelada,
JANAÍNA DA SILVA LIMA
, nas contrarrazões de fls. 71/75.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões de fls. 71/75, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
(fls. 57/68), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 42/44V), que, em sede de “ação monitória” proposta em face de
JANAÍNA DA SILVA LIMA
, acolheu os embargos monitórios para rejeitar a pretensão inicial monitória, contudo, rejeitou o pleito reconvencional.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
, na exordial, que em 11/01/2017 firmou com a recorrida, Janaína da Silva Lima, dois contratos de prestação de serviços educacionais para os cursos de: (i) pós graduação “latu sensu” em educação infantil e séries iniciais com ênfase em alfabetização; e (ii) pós graduação “latu sensu” em educação especial e inclusiva. Salienta que cada curso custou R$2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais), divididos em 11 (onze) parcelas de R$200,90 (duzentos reais e noventa centavos), com vencimento todo dia 05 de cada mês, a partir da contratação. Nesse sentido, esclarece que a ré apelada se obrigou com o pagamento de duas parcelas mensais. Registra que, apesar da prestação dos serviços, a recorrida não teria honrado com os contratos, deixando de pagar 10 (dez) parcelas de cada curso assumido, restando, portanto, inadimplente em 20 (vinte) parcelas, perfazendo um débito de R$5.529,43 (cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos). Assim, requer o pagamento da importância respectiva, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária (fls. 02/05).

Oferecidos embargos monitórios (fls. 22/28), a recorrida alegou que frequentou apenas o primeiro mês de aulas, de modo que se mostraria devida apenas a primeira mensalidade. Pontua que, por dificuldades financeiras, abandonou os cursos após o primeiro mês, comunicando essa circunstância à Secretaria da Instituição de Ensino. Ressalta que ocorreu a desistência dos cursos e não restou provada a prestação dos serviços. Assim, requereu a improcedência da pretensão monitória e reconviu, postulando o pagamento em dobro dos valores cobrados nesta ação, ou seja, o pagamento em dobro da cobrança que considera indevida.

O Juiz Singular proferiu despacho (fl. 39) determinando a intimação do autor apelante para se manifestar quanto aos embargos monitórios, contudo, a parte se manteve silente, conforme certidão de fl. 40. Nesse cenário, foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, para acolher os embargos monitórios e afastar a pretensão monitória; e rejeitar a reconvenção.

Considerou o Magistrado atuante em primeira instância que a embargante apelada alegou a comunicação à Secretaria da Instituição de Ensino recorrente seu interesse em desistir dos cursos. Entendeu que não se poderia imputar à embargante apelada a obrigação de comprovar que efetuou formalmente a rescisão contratual. Por outro lado, assentou que o autor apelante não provou a efetiva prestação dos serviços, com a juntada de histórico escolar ou pautas, com vistas a demonstrar a efetiva participação nos cursos. Ademais, afastou o pleito reconvencional, por ausência de demonstração da má-fé da autora apelante ou do pagamento de parcela que estaria sendo indevidamente cobrada.

Irresignado, o
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
interpôs apelação (fls. 57/68), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
impossibilidade de inversão do ônus da prova na sentença;
(ii)
necessidade de intimação do autor para a emenda da petição inicial para adaptação ao rito comum, na forma do art. 700, §5º, do CPC, quando o Juiz não se convence da idoneidade da prova documental apresentada na monitória;
(iii)
necessidade de sanear o feito e distribuir o ônus da prova, oportunizando às partes a produção de provas, dada a resistência à pretensão monitória, consoante art. 357, do CPC;
(iv)
a natureza jurídica de defesa dos embargos monitórios afastaria a revelia;
(v)
suficiência da prova documental (sendo que a demanda estaria fundada em contratos líquidos e exigíveis e o abandono das aulas não importaria automática rescisão contratual, nos termos da cláusula 3.2 do negócio jurídico em questão); e
(vi)
ausência de pedido de inversão do ônus da prova nos embargos monitórios.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De fato, analisando o caderno processual, observo que ocorreu o cerceamento de defesa. Explico.

Entendo que “[...] o julgamento antecipado da lide antes da abertura da fase instrutória,
sem antes oportunizar a realização de provas pelas partes
, contraria os princípios da igualdade de tratamento entre as partes, bem como viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Tratando-se de relação jurídica privada e havendo controvérsias fáticas
, torna-se imprescindível a abertura e a conclusão da fase probatória”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.056472-6/001, Relator: Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, J 10/05/2023, DJ 11/05/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. [...] ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. [...]
Em havendo, no caso concreto, matéria controvertida que não seja exclusivamente de direito, mostra-se inquinado por cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que, anteriormente, tenha sido oportunizado às partes especificar provas
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.152811-0/001, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, J 28/09/2022, DJ 28/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. [...] MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
É necessário que as partes tenham oportunidade de provar suas alegações quando se discute matéria de fato imprescindível para o julgamento do mérito. Havendo controvérsia de matéria fática, o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral contraria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.052638-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 01/09/2022, DJ 05/09/2022).

No caso concreto, o Julgador, após a apresentação de embargos monitórios e a intimação da parte autora apelante para se manifestar sobre referida peça, julgou antecipadamente a lide, acolhendo os embargos monitórios para afastar a pretensão monitória e rejeitar o pleito reconvencional. O Julgador entendeu que o autor apelante não provou a efetiva prestação do serviço educacional, considerando que careceu os autos de prova documental atinente ao histórico escolar e pautas para atestar a frequência escolar.
Entretanto, apesar de a situação fática não estar provada, não oportunizou às partes a especificação de provas a produzir e sentenciou por ausência de prova, em nítido cerceio de defesa
.

Como se não bastasse, há a “[...] conversão do rito monitório em comum
com a oposição de embargos monitórios
. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos.
Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos
[...]”
(TJGO; Apelação n.º 5138629-64.2022.8.09.0164; Relatora: Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Sétima Câmara Cível; J 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023).
Tal circunstância impõe dilação probatória e demonstra que o Magistrado incorreu em erro de procedimento
, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. Pedido de anulação da sentença. Alegação de error in procedendo decorrente da extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, sem a prévia intimação do autor. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Entendimento do STJ no sentido de ser desnecessária a intimação prévia do autor. Tese de error in procedendo decorrente da não conversão do rito especial em procedimento comum. Acolhida.
Processo monitório que se desdobra em umas fases distintas: A primeira, monitória, de cognição sumária e inaudita altera pars, prevista pelo art. 701 do CPC; a segunda, inaugurada com a oposição dos embargos à monitória, obedece ao rito comum e é dotada de cognição plena e exauriente. Inteligência do art. 702 do CPC. No caso concreto, com a oposição dos embargos à monitória, houve a conversão automática para o rito comum. Assim, a conclusão de que o documento apresentado pelo autor não é apto a embasar a monitória impõe a dilação probatória. Erro de procedimento caracterizado
. Não provimento do pedido de aplicação da teoria da causa madura.
Necessidade de dilação probatória
. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada (TJAL; Apelação n.º 0701464-61.2019.8.02.0053; Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; Terceira Câmara Cível; DJAL 15/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. SENTENÇA TERMINATIVA. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL AO RITO ESPECIAL MONITÓRIO. EXAME APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPOSTA DO RÉU QUE INSTITUI A CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. COGNIÇÃO JURISDICIONAL AMPLA E EXAURIENTE. ARTIGO 702, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como decide o Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a extinção do procedimento monitório, sem resolução do mérito, embasada na inaptidão da prova que deve alicerçar o rito especial,
após a oposição dos embargos à monitória
, porquanto,
por meio da resposta do réu, resta convertido o procedimento ao ordinário, em que a cognição jurisdicional passa a ser plena e exauriente
. 2. Inexiste coerência à extinção do feito para que a parte busque as vias ordinárias, se essa é possível dentro do procedimento já existente, como forma de seu aproveitamento, e atende, à vista disso, os princípios da economia, celeridade processual e da instrumentalidade das formas (TJPR; Rec 0026259-81.2015.8.16.0035; Relator: Des. Rogério Etzel; Décima Segunda Câmara Cível; J 08/03/2021; DJPR 11/03/2021).

Ademais, o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição inverteu o ônus da prova na sentença, o que reforça a ocorrência de cerceamento de defesa.

Destaco o “[...] entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, [pelo qual] ‘a inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução. Por ser regra de instrução, e não de julgamento, acaso aplicada a inversão do ônus da elaboração das provas, esta deve ser comunicada às partes, antes da etapa instrutória, sob pena de absoluto cerceamento de defesa’
Resp Nº 1.286.273 - SP” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0024.13.034389-0/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J 14/04/2023, DJ 17/04/2023). Nos mesmos termos, cito outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
Sob pena de cerceamento de defesa, a inversão do ônus da prova, regra de procedimento, deve ocorrer, preferencialmente, antes da fase instrutória. Contudo, se deferida após a fase instrutória, deve ser oportunizada a produção de prova à parte adversa
. Precedentes do STJ. 2.
Uma vez invertido o ônus da prova a partir da sentença, deve ser ela cassada, ainda que de ofício, porque evidente o prejuízo da parte
[...] (TJGO; AC 5689752-29.2021.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Zacarias Neves Coelho; Julg. 17/05/2023; DJEGO 19/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR. Nulidade por julgamento extra petita. Ocorrência. Ausência de análise da alegação de desconhecimento da dívida. Juízo a quo que reconhece a possibilidade de cobrança de dívida prescrita. Pronunciamento que desborda da causa de pedir. Impossibilidade de julgamento imediato.
Inversão do ônus da prova determinada na sentença. Regra de procedimento. Necessidade de fixação dos pontos controvertidos e de oportunizar à parte a produção de prova. Prosseguimento nesta seara que importaria em cerceamento de defesa. Sentença anulada com o retorno dos autos à origem
. Demais questões prejudicadas. Recurso provido (TJPR; ApCiv 0003631-59.2022.8.16.0001; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 18/03/2023; DJPR 20/03/2023).

Na situação em apreço, o Juiz entendeu que não se poderia imputar à embargante apelada o ônus de comprovar que efetuou formalmente a rescisão contratual. Contudo, a tese de defesa nos embargos monitórios é de que só assistiu o primeiro mês de aulas e desistiu dos cursos, ressaltando que comunicou à Secretaria da Instituição de Ensino apelante o interesse em desistir dos cursos. Pelas regras ordinárias de ônus da prova, caberia à embargante apelada demonstrar essa alegação fática. Desse modo, ao registrar que esse ônus não seria da apelada, o Julgador inverteu o ônus da prova nesse ponto e o fez na sentença, em flagrante cerceamento de defesa, pois, tratando-se de regra de procedimento, não poderia se estabelecer na sentença, já que, repito, não é regra de julgamento.

Acolhida a tese recursal de cerceamento de defesa, restam prejudicadas as demais razões de apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
(fls. 57/68)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o édito sentencial
(fls. 42/44V) e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2023 às 17:45:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47270509082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR